Tribunal: STF
Processo: RE 91826
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ALEGADA OFENSA AO ART-153, PARAGRAFOS 1. E 3., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DESPIDA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E
356.
INVOCADA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 20, PAR-3., E 460 DO CPC E
AO ART-97 E PARAGRAFOS DA LEI 4.215/63 QUE SE NÃO VERIFICA.
DISSIDIO PRETORIANO CUJA COMPROVAÇÃO DESATENDE A DISCIPLINA PREVISTA
NO ART-305 DO RI STF.
RE NÃO CONHECIDO.